Tribunal: TJBA
Processo: 0536938-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536938-89.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAMAR PARAISO CARVALHO Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. PLEITO DE REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. VANTAGEM SUBSTITUÍDA PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. LEI ESTADUAL Nº 7.146/97. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS CINCO ANOS DO ATO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DAS VERBAS. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO IRDR Nº 0006411-88.2016.8.05.0000. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0536938-89.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante ITAMAR PARAISO CARVALHO e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.